Tribunal: TJMT
Processo: 0000074-36.2009.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:
0000074-36.2009.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição, Cessão de créditos não-tributários]

Relator:
Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 065.052.784-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO registrado(a) civilmente como EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO - CPF: 604.149.281-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ALBERNAZ & ALBERNAZ DOMINGOS LTDA - CNPJ: 03.906.048/0001-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Designado), MARIA APARECIDA RIBEIRO (CONVOCADA) E VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DECORRENTE DE FALHAS DOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO — VERBETE No 106 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Deve ser afastada a prescrição intercorrente quando não ocorre a tentativa de citação válida do executado por falhas dos mecanismos do Judiciário, nos termos do verbete no 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORIO):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito em regime de exceção, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, na
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0000074-36.2009.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em face de ALBERNAZ & ALBERNAZ DOMINGOS LTDA, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, que, reconheceu a prescrição intercorrente e, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 84173955):

“
Vistos em regime de exceção.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face de
ALBERNAZ & ALBERNAZ DOMINGOS LTDA,
que se encontrava no arquivo provisório por aparente inércia da parte credora/exequente, retornando ao gabinete para análise de eventual prescrição intercorrente.

Instada para se manifestar sobre a eventual prescrição intercorrente (Id. 51027955), a Fazenda Pública Municipal se limitou apenas a informar que não há prescrição intercorrente e requerer a expedição de mandado de citação para parte executada no endereço atualizado informado (Id. 51037555).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Nas execuções fiscais arquivadas sem baixa na distribuição deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do credor/exequente, o processo ficar paralisado por mais de 5 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento (Id. 41047808 - Pág. 6), sendo possível, inclusive, nas hipóteses de suspensão da ação em decorrência de pequeno/baixo valor – STJ, REsp 1102554/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009, Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 08/2008.

Nesses termos, também há jurisprudências do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Observe-se:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da ciência da decisão que determina o arquivamento. Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.
(N.U 0000756-82.2011.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –
ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR
– CREDOR INTIMADO -
TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA
– SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – MÁ-FÉ CONFIGURADA – CONDENAÇÃO EM MULTA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da ciência da decisão que determina o arquivamento.
Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ. Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado, o não provimento do regimental é medida que se impõe. Considerando que o presente recurso se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente, cabível a aplicação de multa nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no decisum recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0002017-70.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
ARQUIVAMENTO EX OFFICIO E PROVISÓRIO DOS AUTOS EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE
– DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5o DA LEF (LEI 6.830/80) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Configura-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando, arquivados os autos executivos em decorrência do baixo valor, deixa transcorrer mais de 05 (cinco) anos sem promover qualquer ato para a retomada da marcha processual ou demonstrar que o débito atingiu o mínimo necessário para o desarquivamento e prosseguimento da execução.
2 – Em ressonância com o artigo 40, §5o, da Lei de Execuções Fiscais, nas ações em que o débito executado possui pequeno valor, dispensa-se manifestação da Fazenda Pública. 3 - Assim, a sentença que declarou a prescrição intercorrente, nestes termos, deve ser mantida por seus fundamentos. 4 – Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0016676-44.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 01/08/2020)

Vale ressaltar que em conformidade com o artigo 278 do CPC, a Fazenda Pública
em sua primeira oportunidade de falar nos autos deverá demonstrar o prejuízo que sofreu,
sob pena de preclusão.

No caso em apreço, resta indubitável que o processo permaneceu no arquivo provisório sem qualquer manifestação do credor/exequente por mais de 05 (cinco) anos e não tendo sido apontado prejuízo, resta seu reconhecimento.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente
e julgo improcedente
o pedido inicial, consequentemente,
extingo a execução fiscal,
nos termos do art. 487, II c/c art. 924, V e 925 todos do Código de Processo Civil c/c art. 156, V, do Código Tributário Nacional.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado ou na hipótese de renúncia ao prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

Juiz de Direito em regime de exceção”
(destaques no original)

A parte apelante afirma, em síntese, que, “(...) considerando que não houve a expedição da Carta com Aviso de Recebimento e, por via de consequência, tampouco a OBRIGATÓRIA INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ para se manifestar acerca da tentativa de citação (inexistente na hipótese em apreço), bem como pelo indevido arquivamento ordenado, deve ser reformada a sentença que extinguiu a pretensão executiva com fundamento na prescrição intercorrente, possibilitando, assim, o devido prosseguimento do feito, nos termos do paradigmático Recurso Especial Repetitivo no. 1.340.553/RS”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para “(...)
REFORMAR
a sentença, afastando a prescrição intercorrente decretada, tendo em vista a inexistência de intimação pessoal da Fazenda Pública exequente acerca de citação que sequer ocorreu, nos termos das robustas linhas argumentativas adrede esposadas”.

Recebidos os autos no Tribunal de Justiça, e conclusos para decisão, em
22.04.2021
, foi convertido o julgamento em diligência, como se vê do despacho de ID. 84318475, proferido pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, no dia 26.04.2021.

Por fim, os autos retornaram para julgamento, em
13.04.2023,
vindo-me conclusos.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ajuizou, em
05.01.2009,
a presente ação de execução fiscal em desfavor de ALBERNAZ & ALBERNAZ DOMINGOS LTDA, visando ao recebimento dos créditos tributários decorrentes da ausência de recolhimento de ISSQN, inscritos na CDA n.o 245920, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 885,67 (oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Ao receber a inicial, em 19.01.2009, o juízo
a quo
determinou a citação do executado (ID. 84173498 - Pág. 4).

Ocorre que, em
08.05.2013,
o Juízo
“a quo”
determinou a remessa do processo ao arquivo provisório, sem a baixa no cartório distribuidor, sob o fundamento de que o montante executado era inferior ao previsto no Provimento n.o 13/2013, da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de 15 (quinze) UPF, para o ajuizamento de execução fiscal (ID. 84173498 - Pág. 6).

Intimada para se manifestar (ID. 84173951), a Fazenda Pública Municipal alega que não há falar em prescrição intercorrente, e requer a expedição de carta da citação, em 15.03.2021 (ID. 84173952).

Sobreveio sentença, na data de
21.04.2021
, onde foi reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, e julgado extinto o feito executório (ID. 84173955).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, preleciona a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

In casu,
no dia 08.05.2013, em razão do pequeno valor do crédito executado, o Julgador singular determinou o arquivamento do feito, com fulcro no Provimento n.o 13/2013, da CGJ/MT, permanecendo os autos arquivados por mais de 05 (cinco) anos, o que motivou o posterior reconhecimento da prescrição.

Observa-se que, em relação a essa decisão,
houve regular intimação da Fazenda Pública,
com a entrega em carga dos autos, em cumprimento ao disposto no art. 183, §1.o, do CPC,

Portanto, considerando que a Municipalidade foi devidamente intimada sobre a remessa ao arquivo, a longa paralisação do processamento do feito, por período superior ao lustro prescricional, não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, e, sim, diretamente à desídia da parte exequente.

Logo, tem-se que a suspensão do feito se deu com a ciência da parte autora, pois, cabia a ela requerer seu desarquivamento e prosseguimento da ação executiva, mas, como bem salientado pelo magistrado sentenciante, houve a preclusão da referida discussão.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 100, firmou entendimento de que, embora o arquivamento da ação tenha se dado em razão do baixo valor do crédito tributário, tal fato não ocasiona a suspensão do prazo prescricional, em razão da inércia da Fazenda Pública, por período superior a 05 (cinco) anos do despacho que determina o arquivamento, ensejando, portanto, o reconhecimento da prescrição intercorrente. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. ART. 20 DA LEI 10.522/02. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4o, DA LEF. APLICABILIDADE.

(...)

2.
Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.

Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.

3.
A mesma razão que impõe à incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis – impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis –, também justifica o decreto de prescrição nos casos em que as execuções são arquivadas em face do pequeno valor dos créditos executados.

4. O § 1o do art. 20 da Lei 10.522/02 - que permite sejam reativadas as execuções quando ultrapassado o limite legal deve ser interpretado em conjunto com a norma do art. 40, § 4o, da LEF que prevê a prescrição intercorrente -, de modo a estabelecer um limite temporal para o desarquivamento das execuções, obstando assim a perpetuidade dessas ações de cobrança.

5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008.

(REsp n. 1.102.554/MG, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 27/5/2009, DJe de 8/6/2009)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. LEI No 10.522/2002. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO VERGASTADO. SÚMULA 284/STF. 1.
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ no sentido de que o arquivamento sem baixa de execução fiscal em razão de seu baixo valor, nos termos do art. 20 da Lei no 10.522/2002, não autoriza a suspensão do prazo prescricional para a cobrança do débito tributário respectivo, de sorte que, transcorridos mais de cinco anos do referido arquivamento, estará caracterizada a prescrição intercorrente
. [...]. (STJ - AgRg no REsp 1343059/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014)(grifo nosso)

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRELIMIAR DE ALEGADA INOBSERVÂNCIA A SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 40 DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – REJEITADA – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da ciência da decisão que determina o arquivamento.

Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

(N.U 0002479-86.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – CREDOR INTIMADO –TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, mostra-se inaplicável a Súmula 106 do STJ.

(N.U 0022739-12.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

Pelo exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Acompanho o vota do Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos.

EM 15 DE AGOSTO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O VOTO DA RELATORA, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADA PELO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL), PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL).

SESSÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA-VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

No bem lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago negou provimento ao recurso (Id. 84173955 – fls. 1/4).

No caso, cuida-se de e
xecução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 885,67: oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (certidão de dívida ativa no 245920/2008, Id. 84173498 – fls. 3), em que a inicial foi protocolada em 5 de janeiro de 2009 (Id. 84173498 - fls. 2), e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 19 de janeiro 2009 (Id. 84173498 – fls. 4).

Nada obstante, antes que fosse cumprido o despacho de citação, na data de 8 de maio de 2013 o processo foi arquivado provisoriamente, com fundamento no Provimento no 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 84173498 – fls. 6).

Em 21 de abril de 2021, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente (Id. 84173955 – fls. 4).

Pois bem.

O arquivamento provisório da execução fiscal com fundamento no Provimento no 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, não se apresenta juridicamente admissível.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR.

1.

‘
Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6o, da CF e art. 172, do CTN)
’ (REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008).

2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância a quo, a fim de prosseguir na Execução Fiscal. (STJ, Segunda Turma, REsp 1228616/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2011). [sem negrito e com itálico no original]

Assim, a ausência de citação não decorreu de ato da Fazenda Pública e sim por culpa do Judiciário, que determinou, por equívoco, o arquivamento provisório da execução fiscal, pelo que, aplicável à hipótese o disposto no verbete no 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

[...]
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
. Precedentes. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1897097/RN, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2022). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo da eminente Desembargadora Relatora para dar provimento ao recurso do Município de Cuiabá, no sentido de afastar o decreto de extinção da execução em razão de prescrição, por conseguinte, determinar o regular processamento da execução fiscal, com a citação da devedora.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Retifico meu voto para acompanhar o voto do Des. Luiz Carlos da Costa.

EM SESSÃO 24 DE OUTUBRO DE 2023:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA.JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC" (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. F. FAGO, Des. Luiz Carlos da Costa.).

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de extensão de julgamento do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida em regime de exceção pelo Juiz de Direito, Dr. Emerson Luis Pereira Cajango, que, nos autos de Execução Fiscal no 0000074-36.2009.8.11.0041, ajuizada pelo município apelante contra ALBERNAZ & ALBERNAZ DOMINGOS LTDA, resumidamente, depois de determinar o desarquivamento dos autos, anteriormente arquivados sem baixa na distribuição, com fundamentado no Provimento 13/2013, DECRETOU a prescrição intercorrente e, por via oblíqua, extinguiu a ação expropriatória fiscal, com julgamento do mérito, com fulcro no artigo 487, II c/c art. 924, V e 925 todos do Código Procedimental Civil c/c o artigo 156, V, do Código Tributário Nacional.

O Município de Cuiabá-MT, inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, submeteu a matéria a esta Corte de Justiça e, em suas razões de recorrer, discorre sobre a nulidade do arquivamento em razão do baixo valor da execução, com amparo no Provimento n. 13/2013 da CGJ/CGJ/MT.

Encerra suas argumentações trazendo a lume que, na hipótese em julgamento, sequer ocorreu a citação da parte executada, tendo em vista que muito embora tenha havido o despacho ordenatório de citação, os autos foram arquivados sem sua efetivação, o que torna inadmissível a decretação da prescrição intercorrente, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.340.553/RS.

Ainda sobre a citação, elucida que ainda que tivesse ocorrido a tentativa de citação, não aconteceu sua intimação para manifestar sobre a diligência infrutífera.

Justificou-se, assim, o pedido de reforma da prestação jurisdicional de primeira instância com o provimento do recurso.

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso cinge-se em definir se na hipótese ocorreu ou não a prescrição intercorrente.

Submetido o recurso a julgamento, teve como relatora a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, que lhe negou provimento.

Cessada a leitura do voto apresentado pela relatora, o já saudoso Des. Luiz Carlos da Costa (2o Vogal) pediu vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

Retornados a julgamento, o recurso foi provido por maioria de votos, gerando a técnica de extensão do julgamento da apelação, para a qual fui convocada a participar.

De posse do caderno processual, volvendo a análise das razões recursais e seu confronto objetivamente proposto pelas provas carreadas aos autos e cuidadosamente analisadas, a conclusão por mim alcançada não foi outra senão aquela já apresentada pelo voto majoritário proferido pelo Des. Luiz Carlos da Costa, acompanhado pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

Isso, porque, tenho pronunciado incansavelmente no sentido de que o decreto prescricional no curso da ação só pode ocorrer quando o prolongamento da execução no tempo, sem efetividade, decorrer de culpa exclusiva do credor (exequente). Em havendo culpa exclusiva ou concorrente do Poder Judiciário, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Voltando o olhar ao caso concreto, tem-se que a ação expropriatória fiscal, em mesa, foi ajuizada nos idos de 2009.

A determinação de arquivamento dos autos, em razão do pequeno valor da execução, veio a ocorrer em 08 de maio de 2013 e foram desarquivados em 15/03/2021.

Intimada, a municipalidade recorrente manifestou no sentido de dar prosseguimento à execução com a expedição de Carta de Citação.

Não obstante, em ato subsequente, datado de 21/04/2021, os autos foram sentenciados, oportunidade em que o togado singular DECRETOU a prescrição intercorrente e extinguiu a ação executiva, repito, sem que tivesse ocorrido a citação da executada.

Não é demais registrar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

No campo doutrinário, ROSENVALD, Nelson, em sua obra Curso de Direito Civil, V. 1, 11. Ed. Salvador: Juspodivm, 2013 p. 765, nos dá o seguinte magistério:

“(...) Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. (...) De modo evidente havendo andamento processual e normal do processo, não haverá ad prescrição intercorrente”.

Nessa vertente, verifica-se do contexto fático-jurídico que não procede a fundamentação adotada pelo julgador monocrático que culminou com a extinção da ação em decorrência da prescrição intercorrente, porque não se averigua nos autos culpa exclusiva da Fazenda Pública Municipal no prolongamento da execução no tempo.

A bem da verdade, o que se constata é a morosidade em que o Poder Judiciário conduziu o processo, especialmente no que condiz à citação da executada que, muito embora determinada, não se efetivou por qualquer das modalidades formais ou por via editalícia.

A determinação do arquivamento dos autos, sem realização da citação e a ausência de impulsos oficiais, é que terminaram por dar elasticidade no andamento do feito executivo.

Apenas por esta razão já seria possível afastar a tese de ocorrência da prescrição intercorrente que teria ocorrido no decurso da execução fiscal, a teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça –
senão vejamos:

“Súmula 106/STJ – Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. (Súmula 106, Corte Especial, julgado em 26/05/94, DJ 03/06/1994, p. 13885). (Direito Processual Civil – Citação) ”.

No campo da jurisprudência deste Tribunal, trago à conferência o julgamento proferido no Recurso de Apelação Cível N.U. 0002439-20.2018.8.11.0018, Rel. Des. Marcio Vidal, julgado em 03/10/2022, assim ementado:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPROCEDENTES – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – VALIDADE – SÚMULA 414, DO STJ – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 8o DA LEF – DEMOA NA REASLIZAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstradas as tentativas de citação da parte executada, por carta registrada e por Oficial de justiça, no endereço informado pelo contribuinte aos órgãos públicos, nos moldes do artigo 8o da Lei n. 6.830, descabe a alegação de nulidade de citação.

Em conformidade com a Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário.

No mesmo sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DEMORA NA CITADÇÃDO DO DEVEDOR – FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – APLICABILIDADE – PRESCRIÇÃO AFASTADAA – SENTENDÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. (...). Entretanto se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106/STJ. (TJMT – N.U. 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap.3073/2014, Julgado em 07/11/2016, Publicado em 14/11/2016).

Desta maneira, como pode ser observado, há de se verificar a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no presente caso, eis que há clara inércia do Poder Judiciário com relação ao prosseguimento do feito, o que infere na impossibilidade,
in casu
, do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante desse cenário, não tenho nenhum diminuto de dúvida quanto ao desacerto da decisão de primeiro grau, conquanto não incidiu ao caso concreto a decantada prescrição intercorrente, equivocadamente decretada pelo togado singular, especialmente pela incidência da Súmula 106/STJ.

Uma vez, que as alegações da municipalidade apelante são suficientes para justificar a alteração da prestação jurisdicional de primeira instância, acompanho os votos majoritários proferidos pelos Excelentíssimos Desembargadores Luiz Carlos da Costa e Mario Roberto Kono de Oliveira, para DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando a decisão de primeiro grau.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024